Tribunal: TJES
Processo: 5006754-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006754-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO COM SEGURADORA VINCULADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento, na qual se alegou a existência de encargos abusivos. O juízo de origem reconheceu a validade dos juros remuneratórios pactuados, das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato, IOF e do seguro prestamista, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O Apelante insurgiu-se contra essa decisão, alegando (i) abusividade dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano; (ii) ilegalidade das tarifas bancárias cobradas; (iii) ilicitude da capitalização dos juros; e (iv) invalidade da contratação do seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada acima de 12% ao ano; (ii) estabelecer a validade das tarifas bancárias cobradas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato); (iii) verificar a licitude da capitalização dos juros; e (iv) determinar se é válida a cobrança de seguro prestamista contratado com seguradora vinculada à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ e na jurisprudência da Corte, que exige demonstração de onerosidade excessiva ou discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para eventual limitação judicial.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ. A tarifa de cadastro também é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme o Tema Repetitivo 620 do STJ.

A capitalização dos juros não foi reconhecida como abusiva, diante da ausência de fundamentos suficientes para infirmar a conclusão do juízo de origem e inexistência de impugnação específica acolhida.

A contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela própria instituição financeira configura prática abusiva, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 972, pois viola a boa-fé objetiva e a liberdade contratual do consumidor. Diante disso, impõe-se a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessário demonstrar desvantagem exagerada ao consumidor ou discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando cobradas nos termos da regulamentação aplicável e com prestação efetiva do serviço.

É abusiva a contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela própria instituição financeira, configurando prática contrária à boa-fé objetiva, sendo devida a restituição em dobro do valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/3/2009; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 6/12/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP; STJ, Tema Repetitivo 620; STJ, Tema Repetitivo 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006754-55.2022.8.08.0048

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em “
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
” (página 02 do id 14712645) ajuizada por Daniel da Silva Ferreira e com alegação da existência de encargos abusivos inseridos no negócio jurídico (id 14712678) firmado com Banco Pan S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 14712671, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

O Magistrado, além de declarar a regularidade dos juros contratados, consignou em seu
decisum
a validade da (i) tarifa de cadastro (permitida pelo art. 1º da Resolução n.º 3.518/07 e pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ), (ii) avaliação do bem e registro de contrato (incidência do Tema Repetitivo 958 do STJ), (iii) IOF (citou o REsp 1.251.331/RS) e (iv) da contratação do seguro (invocou o REsp 1.639.320/SP).

Inconformado com a citada conclusão, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14712672), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque (i) os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano; (ii) as tarifas cobradas pelo Apelado são ilícitas; (iii) é indevida a capitalização dos juros.

Com a mais respeitosa vênia do Apelante, sua irresignação recursal merece prosperar apenas parcialmente, especificamente em relação à alegação de abusividade da contratação do seguro prestamista.

Em relação aos demais temas, a Sentença do Magistrado
a quo
encontra-se em harmonia com o entendimento, inclusive sumulado, do STJ, a exemplo do enunciado n.º 382, que assim estabelece:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula n. 382, Segunda Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 8/6/2009).

A jurisprudência do STJ, também é clara ao dispor que somente se considera abusiva a taxa de juros prevista em contratos de empréstimo bancário quando ela for bastante superior à média do mercado em operações da mesma natureza. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. 1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 3.
Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto
, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático- probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.609.230/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). (Sem grifo no original).

(...).
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.266/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

(...).
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). (Sem grifo no original).

Já em relação às tarifas, o Magistrado, com antes dito, seguiu rigorosamente a orientação do STJ (exceto quanto ao seguro prestamista), a qual peço vênia para citar em relação especificamente aos encargos impugnados pelo Apelante (registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1.
Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que
"2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...). (AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). (Sem grifo no original).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.” (Tese fixada no Tema Repetitivo 620). (Sem grifo no original).

Com efeito, como houve prestação de serviço de avaliação do bem, cobrança do registro do contrato apenas no início do relacionamento e reputa-se válida a tarifa de cadastro, não há fundamentos suficientes a infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, impondo-se a manutenção do
decisum
neste ponto.

Já quanto ao seguro prestamista,
concessa venia
, o Magistrado contrariou entendimento de observância obrigatória do STJ, isto é, a Tese fixada no Tema Repetitivo 972 que, especificamente quanto ao tema em discussão, assim prescreve:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”

No contrato inserido no id 14712664, vislumbra-se que o seguro prestamista (seguro de proteção financeira) foi firmado com seguradora indicada pela própria Apelada, inclusive chamado de “
PAN Protege Proteção Financeira
”, circunstância que torna o referido encargo abusivo e que enseja a restituição em dobro ao consumidor, dado que inserido em contrato firmado (01/2021) depois da fixação do Tema Repetitivo 972 (12/18), o que caracteriza violação à boa-fé objetiva.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a invalidade da cobrança do seguro prestamista (seguro de proteção financeira), de modo que o Apelado deverá restituir, em dobro, o valor desembolsado pelo Apelante quanto a tal rubrica.

Mantenho os demais termos da Sentença ante o decaimento mínimo do pedido pelo Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.